Tribunal: TJBA
Processo: 8059966-97.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8059966-97.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: NAION EVERTON DOS SANTOS CARDOSO e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
: PENAL. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DO DELITO DE
TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2003. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL DECORRENTE DA

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PREVENTIVA E DA FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA EXTREMA. ALEGAÇÃO NÃO ACOLHIDA.
LEGITIMIDADE DA CUSTÓDIA
ANTE TEMPUS
PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA.
MODUS OPERANDI
. REITERAÇÃO DELITIVA.

PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CAUTELARIDADE, SUA CONTEMPORANEIDADE E CONSEQUENTE NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA.
EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRÂMITE REGULAR. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA DO APARATO JUDICIAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

1.
Na hipótese dos autos, verifica-se que o Paciente
foi denunciado pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006
, respondendo à Ação Penal nº 8000190-16.2024.8.05.0244.

2
.
D
ecreto preventivo devidamente fundamentado, demonstrando a presença dos requisitos legais, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade delitiva, aliados à preservação da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, apontando os fatos concretos, extraídos do caso em apreciação.

3. M
ostra-se necessária a continuidade da segregação do Paciente, notadamente, no que se refere à garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, bem assim pela sua real periculosidade e circunstâncias do caso vertente, evidenciando a possibilidade da prática de outras infrações penais.

4. Observa-se da c
ertidão em Id. 70259557, a existência das seguintes ações penais em desfavor do
Paciente: pela prática dos crimes de roubo (
0302206- 89.2013.805.0244), roubo (0301339- 96.2013.805.0244),

violência doméstica 0503150- 34.2018.805.0244),
homicídio qualificado (nº 0503142-57.2018.8.05.0244), roubo (nº 0500094-56.2019.8.05.0244) e furto (nº 0001874-1.2014.8.05.0041), demonstrando
o extenso histórico criminal do paciente, de modo a evidenciar a sua elevada periculosidade social.

5
. Não merece prosperar a
alegação da Impetrante, tocante à ausência de contemporaneidade e desnecessidade da medida extrema, ao contrário do asseverado, constata-se a presença dos requisitos da cautelaridade, sua contemporaneidade e, consequente, necessidade da medida extrema.

6. Demais disso, não consta nos autos, que a alegação de falta de contemporaneidade tenha sido submetida ao MM. Juízo
a quo
, o que configuraria em indevida supressão de instância, a sua apreciação por este Tribunal de Justiça.

7.
Noutro giro, sustenta a Impetrante a ocorrência do excesso de prazo no trâmite do processo, ao argumento de que o Paciente se encontra
encarcerado cautelarmente
“há
247 (duzentos e quarenta e sete) dias”.

8. Todavia, como se sabe, os prazos indicados para conclusão da instrução criminal não são peremptórios, servindo, tão somente, como parâmetro geral, pois devem ser analisadas as peculiaridades de cada caso concreto, à luz do princípio da razoabilidade. Assim, para configurar o constrangimento ilegal por excesso de prazo é indispensável que o atraso na formação da culpa decorra de demora injustificada ou desídia estatal, o que não se verifica na hipótese dos autos.

9.
In casu
,
verifica-se
que o processo tem seu trâmite regular, não se constatando demora injustificada do Estado ou qualquer desídia atribuível ao Órgão Jurisdicional, demonstrando o empenho da Autoridade Impetrada, na busca da melhor prestação jurisdicional, com a realização da audiência de instrução e julgamento (Ação Penal nº 8000190-16.2024.8.05.0244).

10. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8059966-97.2024.8.05.0000
, figurando, como Impetrante, a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,
Paciente
NAION EVERTON DOS SANTOS CARDOSO
,
e Impetrado, o
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM-BA
.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER DO

HABEAS CORPUS
E DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .